Tribunal: TJPA
Processo: 0106176-50.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106176-50.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., MARIA TELMA SANTIAGO DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA TELMA SANTIAGO DE OLIVEIRA, BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0106176-50.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADA/APELANTE: MARIA TELMA SANTIAGO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA

APELADO: BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA. APELO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MORAL. RECURSO ADESIVO APRESENTADO PELA OUTRORA AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MORAL E RECONHECIMENTO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO PELO DOBRO DO INDÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL, FIXADA EM EXAME AS PARTICULARIEDADES DAS RELAÇÕES JURIDICAS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – APELAÇÃO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.: Vislumbrando os autos, não há o que se corrigir no importe fixado pelo juízo de piso para a condenação moral devida por cada instituição financeira, tendo em vista que cada uma cobrou valores indevidos diferentes, além do fato que unicamente a ora apelante incluiu o nome da consumidora junto ao órgão de proteção ao crédito. Recurso desprovido.

II – APELAÇÃO ADESIVA: Intempestividade recursal verificada e devidamente certificada nos autos. Recurso não conhecido.

VI – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0106176-50.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADA/APELANTE: MARIA TELMA SANTIAGO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA

APELADO: BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e
MARIA TELMA SANTIAGO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida

pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Dano

e Repetição de Indébito,
proposta pela autora MARIA TELMA SANTIAGO PEREIRA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO ORIGINAL S.A.(BANRISUL).

Consta da inicial da ação: 1) que a autora,
MARIA TELMA SANTIAGO DE OLIVEIRA,
fora surpreendida com a cobrança de parcelas de empréstimo, decorrentes de contratos pretensamente firmados com as demandadas; 2) que jamais teria contratado os referidos empréstimos; 3) que, em decorrência das cobranças, teve seu nome inserido junto ao cadastro de inadimplentes; 4) por esses motivos, ajuizou a demanda em piso, pleiteando a declaração de inexistência das contratações impugnadas, bem como recebimento de repetição de indébito e indenização por dano moral; 5) para além disso, requereu a concessão de tutela provisória.

Em decisão interlocutória (ID. 1696241), o juízo singular concedeu tutela antecipada para que fosse excluído provisoriamente o nome da demandante junto ao cadastro de inadimplentes. Além disso, determinou que as instituições financeiras se abstivessem de cobrar as parcelas relativas ao empréstimo.

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pelo banco Bradesco (ID. 1696242), na qual argumentou, em síntese, pela licitude dos contratos firmados entre as partes. Por outro lado, sustentou que a inicial era inepta pelo fato de a consumidora nunca ter questionado diretamente com a instituição financeira a licitude dos contratos cernes do litígio.

Audiência de conciliação fora realizada, na qual restou infrutífera a tentativa de autocomposição (ID. 1696249).

Contestação do BANRISUL fora apresentada (ID. 1696250), onde sustentou pela existência legitima dos empréstimos questionados. Por outro lado, arguiu pela inexistência de ato ilícito ou pela impossibilidade de devolução pelo dobro do indébito.

Posteriormente, réplica às contestações foi apresentada pela parte autora (ID. 1696255).

Prolatada sentença (ID. 1696259), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da contidos na inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
declarou a inexistência dos débitos cernes da demanda. De outra forma, condenou aos réus a devolução simples dos valores descontados, bem como ao dever de indenizar moralmente, sendo o Bradesco obrigado a indenizar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o BANRISUL em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela instituição financeira Bradesco (ID. 8929342), onde sustenta que a sentença merece reforma no relativo ao
quantum
indenizatório fixado a título de reparação moral. Nesse sentido, alude que se faz necessária a redução do valor da indenização, inclusive sobretudo pelo fato que o corréu fora condenado ao pagamento de importe menor.

Petição intermediaria fora apresentada pelo BANRISUL, informando o cumprimento voluntário da sentença (ID. 1696265).

APELAÇÃO ADESIVA apresentada pela outrora autora (ID. 1696267), peça recursal na qual aludiu pela necessidade da reforma parcial da sentença, pleiteando por seu direito de recebimento de devolução em dobro do indébito. Por outro lado, requereu a majoração do valor indenizatório moral devido por cada instituição bancária para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0106176-50.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADA/APELANTE: MARIA TELMA SANTIAGO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA

APELADO: BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

1) APELAÇÃO APRESENTADA PELA DEMANDADA - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Inicialmente, no que se refere ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, considero-os presentes, razão pela qual conheço do recurso.

Em sede recursal, voltou-se o banco apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito da autora, condenando-o ao pagamento de indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Desse contexto, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Antes de tudo, faz-se importante ressaltar que o objeto do presente recurso refere-se, unicamente, à adequação ou não do valor indenizatório. Sendo assim, considerando a análise necessariamente subordinada do juízo recursal perante os pleitos contidos em apelação, passaremos a examinar se o valor da indenização moral é razoável ou não ao tamanho do dano à personalidade.

Vislumbrando os autos, nota-se que a sentença não merece qualquer retoque nesse tema. Como bem vislumbrou o juízo singular, notório que diferença do montante indenizatório devido por cada instituição financeira decorre do fato de que o valor das contratações declaradas inexistentes se constituía em importes diferentes em cada banco demandado. Nesse caminho, cristalino que as contratações ilícitas realizadas sob a responsabilidade do apelante conduziram em uma dívida inexistente maior do que daquelas sob a responsabilidade da instituição financeira corré. Por outro lado, importante salientar, fora unicamente o banco apelante que incluiu a apelada em cadastro de inadimplentes, sendo forçoso o reconhecimento de que o dano moral acontecido sob a responsabilidade do Bradesco fora maior do que do BANRISUL (ID. 1696240 - Pág. 27).

Desse modo, não há como prosperar a argumentação recursal que pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório, eis que a condenação fora fixada em importe razoável e observando as particularidades de cada relação jurídica. Inexiste o que se falar, portanto, de que os atos realizados por ambos os requeridos se sucederam em igual intensidade.

Sobre o tema, tem entendido em mesmíssimo tom a cediça jurisprudência pátria em casos análogos, condenando instituições financeiras em valor bastante similar. Vejamos:

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021).

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso apresentado pela instituição financeira e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Passo à análise do recurso apresentado pela outrora autora.

2) APELAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA - MARIA TELMA SANTIAGO DE OLIVEIRA.

Inicialmente, no que concerne aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que, no quesito TEMPESTIVIDADE, a apelante não logrou êxito em comprovar, razão pela qual deixo de conhecer do recurso.

Consta dos autos que, interposto o recurso de apelação pelo banco BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., foi publicado ATO ORDINATÓRIO na data de 13/12/2018, intimando a parte autora para apresentar contrarrazões (id 1696264), iniciando no dia 14/12/2018, também, o prazo para interposição de eventual recurso adesivo, encerrando-se tal prazo no dia 04/02/2019.

Assim, tendo sido o RECURSO ADESIVO protocolado no dia 05/02/2019(id 1696267), fica clara sua INTEMPESTIVIDADE, o que foi devidamente certificado nos autos, vide certidão de id 1696267.

Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso adesivo interposto por MARIA TELMA SANTIAGO DE OLIVEIRA, ante sua flagrante INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

DISPOSITIVO:

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado pelo réu BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para NEGAR-HE PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos. No que concerne ao Recurso Adesivo interposto por MARIA TELMA SANTIAGO DE OLIVEIRA,
DEIXO DE CONHECÊ-LO,
em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, no quesito TEMPESTIVIDADE RECURSAL, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023